Tribunal: STF
Processo: ARE 689583
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. REMUNERAÇÃO. LEI 4.950-A/1966. PISO SALARIAL. MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 7º, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo ofende o artigo 7º, IV, da Constituição. Precedentes.



    II - O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 4, é de que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.